Tribunal: STF
Processo: ARE 1545181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul , cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADES DO AUTO DE LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTUAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ABERTURA DE EMPRESA PARA FRAUDAR O FISCO. CABIMENTO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO (...)”. (eDOC 94, p. 24)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, inciso I; 5º, caput, incisos, X, XII, XXXIV e XXXV, LIV e LV; 37; 93, IX, e 145, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta ao princípio da legalidade, ao argumento de que o auto de lançamento não observou o previsto na Lei 6.537/73 no que se refere às prescrições formais imprescindíveis para sua validade. Alega-se violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em razão da indisponibilidade dos bens da parte recorrente sem prévia notificação acerca do crédito tributário lançado.



    Afirma-se que apenas por ordem judicial é possível a quebra do sigilo de fluxo de comunicações pela internet, bem como de comunicações privadas armazenadas, o que não ocorreu na espécie. Aduz-se anulação do auto de lançamento que teve origem em prova nula, decorrente de quebra do sigilo das comunicações telemáticas sem respaldo do Poder Judiciário.



    Argumenta-se a nulidade do auto de lançamento por ausência de motivação e de prova da infração à legislação tributária, pautado apenas em presunções simples dos auditores fiscais da Receita estadual.



    Aduz-se inexistir elementos de probatórios suficientes para se concluir que as sociedades empresárias representam uma única empresa, com separação apenas no plano formal, sendo inviável cogitar-se revisão de lançamento.



    Assevera-se que a análise do caso concreto é imprescindível para o correto arbitramento dos honorários sucumbenciais. Aponta-se que o afastamento do § 8º do artigo 85 do CPC viola a isonomia, a diretriz de construção de uma sociedade justa e solidária, o devido processo legal e a inafastabilidade da jurisdição.



     É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta nulidade do auto de lançamento, em razão da afronta a vários princípios constitucionais. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Se a irregularidade foi sanada, na via administrativa, com intimação pessoal do sujeito passivo, o qual, representado por advogado, exarou sua ciência no processo administrativo, não há falar em nulidade por prejuízo ao direito à ampla defesa, nem em violação ao art. 17, §1º, inc. I, da Lei Estadual nº. 6.537/73 1 . Tanto é assim que se manifestou, mais de uma vez, no Processo Administrativo. No tocante à dita nulidade do Auto de Lançamento por quebra de sigilo telemático, consistente na apreensão de documentos digitais sem autorização judicial, igualmente sem lastro a alegação. Outrossim, o tão só fato de ter sido submetida a procedimento de fiscalização e de apreensão de documentos, a partir do qual foram constituídos créditos tributários e promovida execução fiscal não é fundamento para amparar a alegação de nulidade do Auto de Lançamento, calcada que está na propalada irregularidade do crédito fiscal constituído a partir da apreensão de documentos fiscais sem ordem judicial.



    Basicamente, porque os artigos 194 e 195 do Código Tributário Nacional, assim como o art. 81 da Lei Estadual nº. 6.537/73 e o art. 4º, do Livro IV, do RICMS/RS, permitem a fiscalização pela Fazenda Pública, enquanto que o art. 18, inc. I, letras 'd', 'f' e 'g', da Lei Complementar Estadual nº. 13.452/2010, prevê, dentre as competências do agente fiscal, a de proceder à apreensão de documentos fiscais, sendo, para tanto, desnecessária prévia autorização judicial.,



    (...)



    Além disso, os emails transcritos no Auto de Lançamento dizem respeito a conversas de natureza empresarial, do administrador enquanto gestor da pessoa jurídica, nada tendo de revelador quando à intimidade dos envolvidos. 



    No tocante à alegação de que o acesso aos emails violaria o sigilo de conversa entre advogado e cliente, cabe salientar que o tão só fato de o administrador da empresa que presta o serviço de contabilidade (Glauco Schumacher) ser advogado não confere essa proteção. Até porque não consta nos autos comprovação da atuação de Glauco Schumacher como advogado da empresa autuada ou de seus sócios. 



    Ademais, leitura dos emails transcritos no Auto de Lançamento revela conversa entre o administrador da empresa autuada e os funcionários da empresa de contabilidade, não entre cliente e advogado. 



    No tocante à alegação de nulidade do Auto de Lançamento por ausência de motivação/ausência de prova da infração à legislação tributária, basta mera leitura corrida para se constatar a ausência de menor respaldo para tal assertiva, já que a peça fiscal faz completa narrativa de fatos e de documentos fiscais para, então, concluir pela configuração de infração à legislação tributária, exclusão do SIMPLES Nacional e responsabilização dos sócios, o que segue adiante destacado. 



    Dos autos da Execução Fiscal se extrai que o Auto de Lançamento nº. 36292419 abrange o período de 01-08-2012 a 31-05-2017 e foi lavrado a partir de ação fiscal (visita de auditores da Receita Estadual) ao estabelecimento de nome MADESOL, cujo início das atividades se deu em 15-04-2011, a qual opera na fabricação e comercialização de móveis de madeira, sendo optante do SIMPLES Nacional, tendo como sócios LUCIANO METZ e CLÁUDIA METZ. Na ocasião foram apreendidos documentos apontando que as empresas MADESOL e PARASOL (esta última de titularidade de ELTON METZ) operavam sob administração centralizada, encabeçada por ELTON METZ, com controle e subdivisão de faturamento de modo que cada estabelecimento não extrapolasse o limite para manutenção no Regime do SIMPLES Nacional (EVENTO 1 - OUT14 - dos autos da Execução Fiscal).



    (...)



    Observo que a peça fiscal menciona que, concomitantemente à primeira visita à MADESOL (realizada no dia 19-06-2017), os auditores também foram ao estabelecimento registrado como PARASOL e lá encontraram um único funcionário, algumas mercadorias e escritório sem computador e aspecto de abandono, conforme descrição e fotografia que acompanha o Auto de Lançamento (subitem IV 1 do Auto de Lançamento). 



    A peça fiscal também menciona a PARASOL está cadastrada como devedora contumaz desde 09-09-2016 e que foi inscrita no Regime Especial de Fiscalização em 06-10-2016. 



    E ainda menciona e comprova que a marca MADESOL foi registrada, junto ao INPI, como de propriedade da PARASOL, bem como que o domínio madesol.com.br é de titularidade da PARASOL e tem por responsável ELTON METZ (subitem VI 1 do Auto de Lançamento). 



    Ressalto que a peça fiscal não refere apenas a utilização da mesma sala/mesmo escritório, mas, sim, a administração conjunta, em área administrativa una, e a guarda de documentos no mesmo local, sem separação na sala de modo a distinguir uma empresa de outra, além da emissão de documentos fiscais de ambas as empresas pelo mesmo endereço IP, sendo encontrados DANFES da PARASOL em computador utilizado por funcionária registrada pela autuada MADESOL (subitem VI 2 do Auto de Lançamento).



    (...)



    Assim, consultando os autos o que se tem é que, ao contrário do que afirma a parte Embargante, o Auto de Lançamento não está pautado em meras presunções. 



    Foi a partir de provas colhidas quando das visitas dos agentes fiscais aos estabelecimentos que o Fisco apontou que a empresa MADESOL foi criada exclusivamente com o fim de reduzir a carga tributária, concluindo que as empresas PARASOL e MADESOL configuram, de fato, uma única empresa, cuja administração é exercida, sobretudo, pela pessoa de ELTON METZ. Isso, embora ELTON METZ figure como titular apenas da PARASOL, sendo seus filhos, LUCIANO e CLÁUDIA, os titulares da MADESOL. 



    A atuação na mesma área de atividade econômica (fabricação de móveis) e com fábrica no mesmo imóvel, a administração no mesmo local, o funcionamento simultâneo das empresas PARASOL e MADESOL no mesmo endereço desde o início das atividades da segunda, o compartilhamento de funcionários, a ausência de separação de documentos de cada empresa (inclusive das contas a pagar), a emissão de DANFES de Notas Fiscais pelo mesmo computador, o emprego de mesmo serviço de contabilidade e a revelação, por meio dos emails, da gestão conjunta de ambas as empresas exercida, principalmente, por ELTON, caracterizam a confusão patrimonial e financeira. 



    É dizer, a independência das empresas é apenas formal, pois a área de atuação é a mesma, a estrutura é una, a administração é una e centralizada na pessoa de ELTON METZ que é pai de LUCIANO e CLÁUDIA.



    Nesse contexto, a alegação de que ELTON seria apenas um conselheiro dos filhos e não administrador da MADESOL e que, apesar de estarem no mesmo segmento e instaladas no mesmo local, havia uma divisão na produção, colide com a prova que aparelha o Auto de Lançamento. 



    Embora a parte Embargante refute as assertivas do Fisco, afirmando que o Auto de Lançamento está pautado em meras presunções feitas por agentes fiscais, fato é, repito, que a Receita Estadual ampara suas conclusões em constatações visuais, fotografias e em provas documentais que obteve (em meio físico e em meio eletrônico) quando das duas visitas que efetivou às instalações da empresa MADESOL, sendo que todos os documentos descritos na peça fiscal integraram o Processo Administrativo”. (eDOC 94, p. 9-20)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional, Lei Estadual 6.537/73 e o RICMS) e no contexto fático-probatório dos autos, afastou a nulidade do auto de lançamento na hipótese.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO (NFLD). NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. In casu, a controvérsia acerca da anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) devido à ausência de notificação da recorrente atrai a incidência da Súmula 279 do STF, ante a necessidade de reexame de fatos e provas. 2. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários advocatícios majorados em 10%, observados os limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”.



    (ARE 1.415.522 AgR, Rel. EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1º4.2024)



    No tocante à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, ressalto que esta Corte, ao apreciar essa questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 94, p. 22), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente